Tribunal: TJDFT
Processo: 0727315-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, pedido de indisponibilidade de bens, apreensão de carteira de motorista e apreensão de passaporte do devedor. Eis o teor da Decisão agravada transcrita no agravo: ““A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não é ferramenta a ser utilizada pelo Juízo para a consulta de bens do devedor passíveis de penhora e para a satisfação do crédito do exequente, vez que se destina- à consulta de todas as indisponibilidades decretadas por magistrados e autoridades administrativas no intuito de promover maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamentos de imóveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. MEIOS EXTRAJUDICIAIS ALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acordão no 1257211, 07272867620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Filial Brasília DF · Rua Sig - Quadra 01 - Lote 495/515 - Sala 224 Edifício Barão Do Rio Branco Bairro Cruzeiro Cep: 70610-410 Telefone: (61) 3341-3567 Filiais: Florianópolis SC · Porto Alegre RS · Cuiabá MT · Campo Grande MS · Curitiba PR · Goiânia GO · Salvador BA · São Paulo SP www.pereiragionedis.com.br Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISANA CNIB. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negouse provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1249441, 07223778820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Sem pag. Cadastrada.) Diante de tais fundamentos, indefiro o pedido de consulta à CNIB.” Em seguida, combate uma segunda Decisão: ““Inicialmente, indefiro o pleito formulado no ID retro, na medida em que, a despeito da regra contida no art. 139, inciso IV, do CPC, o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites desta lide, apresenta-se desproporcional e não possui aptidão para beneficiar a parte credora.” É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame não vejo presentes os requisitos para concessão do pleito liminar aviado no recurso. A Decisão, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum. Por outro lado, não há risco de demora que possa comprometer irremediavelmente o direito do agravante, antes, é nítido o perigo de dano reverso. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. I. Brasília, 26 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator